Tribunal: STF
Processo: RHC 258609
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO TENTADO. PENA. DOSIMETRIA. TENTATIVA. MODULAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 991.969/DF (e-doc. 25). 



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e ao pagamento de 45 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 171, § 3º, c/c o 14, inc. II, do Código Penal (estelionato majorado tentado).



    3. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento ao recurso de apelação protocolado pela defesa, apenas para conceder o benefício da justiça gratuita, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.



    4. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus no STJ, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator (e-doc. 10), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido. 



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta, em síntese, ilegalidade na dosimetria da pena, ante a aplicação do redutor pela tentativa em percentual inferior ao legalmente previsto. Aponta ter a conduta do recorrente sido interrompida logo no início do iter criminis, identificada a fraude prematuramente. 



    6. Requer o provimento do recurso, para que seja aplicada a fração máxima (2/3) relativa à tentativa.



    7. A Procuradoria-Geral da República, mediante parecer, opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 47). 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    9. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    10. Relativamente à fração de diminuição alusiva à tentativa, o magistrado sentenciante, ao implementar o patamar de 1/2, assentou a maior proximidade para a consumação do delito, com a fundamentação a seguir:



    “(...) Por outro lado, milita em favor do réu a minorante prevista no art. 14, inciso II e parágrafo único, do Código Penal, por se tratar de crime tentado. Nesse sentido, adoto o critério da maior ou menor proximidade de consumação do delito (STF, 2ª Turma, HC 118203/MT, rel. min. Gilmar Mendes, DJe 12/11/2013; STJ, 5ª Turma, HC 190214/DF, rel. min. Gilson Dipp, DJe 28/02/2011), razão pela qual diminuo as penas em 1/2 (metade), passando a dosá-las em 01 ano, 01 mês e 10 dias de reclusão e 45 dias-multa. (...)” (e-doc. 6, p. 10; grifos nossos). 



    11. A conclusão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região:



    No caso em tela, considerando a proximidade de consumação do delito, chegando, o réu, a entregar o documento falso para conferência, sendo, apenas então, interrompido o delito, por circunstâncias alheias à vontade do agente, avalio como apropriada a diminuição da pena em 1/2 (metade), ficando, em definitivo, em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, como estabelecido na sentença. (e-doc. 7, p. 6; grifos adicionados)



    12. Não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade evidente, uma vez que a fundamentação veiculada encontra-se no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, firmado em dados concretos constantes dos autos, consideradas as circunstâncias da conduta praticada pelo recorrente. Reitero que a dosimetria da sanção encontra-se no âmbito da discricionariedade judicial.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator